Tribunal: TJDFT
Processo: 0727867-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. TUTELA DE URGÊNCIA. GUARDA UNILATERAL PROVISÓRIA E MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DAS VISITAS MATERNAS. CONCESSÃO NA ORIGEM. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A regulamentação de visitas deve priorizar o melhor interesse do menor e a convivência familiar, sob pena de prejudicar o relacionamento entre pais e filhos e o desenvolvimento psíquico e social dos menores, de maneira que a suspensão de visitas de qualquer um dos genitores, ou mesmo sua redução, deve ocorrer somente quando existir risco de violação à proteção integral da criança ou do adolescente.
2. Diante dos indícios de abuso sexual que teria sido cometido contra a menor durante a convivência com a genitora, é prudente a manutenção da guarda unilateral paterna, bem assim, a suspensão provisória das visitas maternas até que os fatos sejam mais bem esclarecidos, em prol do melhor interesse e proteção da infante.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.